Tribunal: TJDFT
Processo: 0744157-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 833, INCISO IV. MITIGAÇÃO. STJ. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante alega ser hipótese de mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, quando o valor alvo da constrição (penhora) não abalar a dignidade do devedor, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a penhora excepcional dos rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
III. Na espécie, como bem destacado na decisão ora revista, “salta à vista que os módicos rendimentos percebidos pelo devedor, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva. Soma-se a isso a manifesta discrepância entre os proventos auferidos pelo devedor e o débito exequendo, este que supera em mais de 03 (três) anos os rendimentos anuais percebidos pelo executado nos dois vínculos empregatícios que possui”.
IV. Assim, não se mostra razoável, ao presente momento processual, a penhora no percentual de 30% da remuneração bruta do agravado, por configurar situação de oneração excessiva, ante a ausência de esgotamento de diligências menos gravosas.
V. Recurso conhecido e desprovido.